Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que encerrou a fase de liquidação de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de liquidação de sentença coletiva requerido por WERNO ZEIDLER. A sentença coletiva, proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. Realizada perícia judicial, o expert concluiu que os valores devidos seriam de R$26.003,65 (vinte e três mil e três reais e sessenta e cinco centavos), atualizados até abril do corrente ano. O recorrente impugnou o laudo ao argumento de que haveria erro de cálculos, posto que o perito deveria observar a correção descontada em abril de 1990, incidir o percentual de 41,28% estipulado na sentença coletiva sobre o saldo de março e, por fim, apurar a diferença entre a correção de abril. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo de origem e acresceu que os juros de mora devem ser calculados segundo as regras de correção de dívidas da Fazenda Pública e tabela de correção monetária da Justiça Federal. Ante a dedução de fundamento novo e eventual inovação recursal que possa constituir óbice ao pleno conhecimento do recurso, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403